Tribunal: TJPA
Processo: 0806721-43.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806721-43.2022.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO EDUARDO COSTA VIANA, LUZIENE OLIVEIRA COSTA

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE LIVRE ESCOLHA DO PROFISSIONAL OU CLÍNICA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO AO PACIENTE – EXCEPCIONALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por FRANCISCO EDUARDO COSTA VIANA, inconformado com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (ID nº 16574375) aduz que possui direito ao tratamento adequado para autismo, com profissionais capacitados a conduzir as crises espasmódicas (convulsivas) e demais síndromes, todas devidamente respaldadas por laudo médico.

Afirma que a operadora do plano de saúde poderá incorrer em abusividade se promover a alteração da lista de conveniados, ou seja, descredenciamento, clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços, sem a observância dos requisitos legais, quais sejam: (i) substituição da entidade conveniada por outra equivalente, de forma a manter a qualidade dos serviços contratados inicialmente; (ii) comunicação as consumidores e à agência nacional de saúde suplementar (ANS) com 30 9trinta) dias de antecedência e manter essa informação disponível para consulta por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias.

Aponta a falha na prestação do serviço e existência de dano moral.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões (id nº 16574380) pugnando-se pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Foi vinculado ao id nº 18217353 parecer da D. Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em averiguar a cobertura de serviços médico-hospitalares fora da rede credenciada e ofertada pelo plano de saúde, bem como a pretendida reparação moral.

Nessa senda, acerca da matéria, o E. STJ sedimentou posicionamento no seguinte sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada. 2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida. 3. O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 4. Embargos de divergência desprovidos.

(STJ - EAREsp: 1459849 ES 2019/0057940-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Como bem pode se perceber, o reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada somente é admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.

No presente caso, de modo diverso, durante a audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento (id nº 16574359) restou confirmado, de modo especial, que na rede credenciada há profissionais médicos aptos e capacitados para atendimento adequado ao autor, sendo tal fato de conhecimento amplo dos familiares do paciente.

Nesse cenário, restou comprovado que o caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais de atendimento do paciente, não sendo cabível a escolha de profissionais descredenciados pelo paciente.

Outrossim, insta sopesar que dos autos não restou comprovado qualquer prejuízo pelo paciente ao receber atendimento nas clínicas e pelos profissionais credenciados na rede ofertada pelo plano de saúde.

De outro vértice, não restou comprovado que o apelante permaneceu desprovido de assistência médica, de sorte que, não há no plano concreto motivo ensejador de dano moral.

Com essas ponderações, vislumbro como acertada a sentença que, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hígida em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024